Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-27.2020.8.11.0051
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002769-27.2020.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (AGRAVADO), AMAL ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 01.682.230/0004-93 (AGRAVANTE), BRUNO DA COSTA VALERIO - CPF: 603.834.371-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN). TEMA 1.282 DO STF. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação do Estado de Mato Grosso, mantendo sentença que extinguiu a execução fiscal ao acolher exceção de pré-executividade apresentada por pessoa jurídica, sob fundamento de inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com base na ADI 2908.

O acórdão recorrido afastou o pedido de sobrestamento e manteve a inconstitucionalidade da TACIN, nos moldes do entendimento anterior do STF.

Após a fixação de tese vinculante no Tema 1.282 pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN, os autos foram devolvidos à Câmara Julgadora para eventual juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, à luz da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral, é constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, em razão da prestação efetiva ou potencial dos serviços de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate pelo Corpo de Bombeiros Militar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal fixou, no Tema 1.282, a tese de que
“são constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares”.

A decisão paradigmática não teve seus efeitos modulados, o que impõe sua aplicação imediata a todos os processos em curso, inclusive à presente execução fiscal, nos termos dos arts. 926 e 927, incs. I e III, do CPC.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se encontra alinhada à tese vinculante fixada pelo STF, reconhecendo a constitucionalidade da TACIN, desde que vinculada à prestação específica e divisível dos serviços mencionados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno provido, em juízo de retratação, para reformar o acórdão e reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), com o consequente prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento:

“1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) instituída pelo Estado de Mato Grosso, nos termos da tese firmada pelo STF no Tema 1.282 da repercussão geral. 2. A aplicação da tese vinculante independe de modulação de efeitos ou trânsito em julgado, devendo ser observada por todos os órgãos jurisdicionais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 145, II, e 93, IX; CPC, arts. 924, III, 926 e 927, I e III.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 2908, Rel. Min. Eros Grau, Plenário, j. 16.12.2004; STF, RE 1.417.155/RN (Tema 1.282), Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de agravo interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade manejada por
AMAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC, ao fundamento da inconstitucionalidade da exação relativa à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

O Estado de Mato Grosso sustentou que há controvérsia afetada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN (Tema n. 1.282), no sentido da constitucionalidade das taxas de incêndio instituídas no âmbito estadual, de modo que a tese a ser fixada será vinculante à aplicação no presente caso, razão pela qual requereu o sobrestamento dos autos até o julgamento definitivo, a fim de que, posteriormente, seja aplicada ao caso concreto.

Nas contrarrazões, o agravado propugna pelo desprovimento do recurso (Id. 212169183).

Dispensado o parecer da Procuradoria Geral de Justiça, conforme Súmula n. 189 do STJ.

No acórdão proferido pela Câmara Julgadora, afastou-se a preliminar que pleiteava o sobrestamento do feito, e no mérito negou provimento ao recurso, sob o fundamento da inconstitucionalidade da TACIN (Id. 215954665).

O Estado de Mato Grosso interpôs recurso extraordinário (Id. 235606186).

Sem contrarrazões (Id. 243527161).

A Desembargadora Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso determinou o sobrestamento do recurso até o julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.417.155/RN, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.282), e, após a fixação da tese pelo Supremo Tribunal Federal, encaminhou os autos à respectiva Câmara para fins de eventual juízo de retratação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Conforme relatado, os autos foram devolvidos a esta Câmara para eventual juízo de retratação, nos moldes do artigo 1.030, inciso II, do CPC, em virtude de alegada desconformidade do acórdão com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282.

O recurso de agravo interno foi interposto contra decisão monocrática que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a sentença que acolheu a exceção de pré-executividade manejada por
AMAL ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.
, julgando extinta a execução fiscal, nos termos do art. 924, III, do CPC, ao fundamento da inconstitucionalidade da exação relativa à Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN).

O acórdão recorrido restou ementado nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA - EXECUÇÃO FISCAL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - TACIN - TAXA DE SEGURANÇA E COMBATE CONTRA INCÊNDIOS - INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 2908 - AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO - EFEITO EX TUNC - ILICITUDE DESDE O NASCEDOURO DA LEI INSTITUIDORA DA TACIN - AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCOFORMISMO COM O JULGADO - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Em conformidade com o mais recente entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal, expresso no julgamento do Recurso Extraordinário 1179245 Agravo em Embargos de Divergência (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso é ilegítima.

Nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, uma vez que se trata de atividade específica do Corpo de Bombeiros.

Considerando que não houve modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na manutenção da sentença questionada.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos capazes de modificar a conclusão dada pela decisão agravada.

2.

Constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN):

Cabe, agora, analisar se o acórdão diverge do entendimento firmado no Tema 1.282 do STF, que assim dispõe:

Tema 1.282
:
“São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares.”
(STF, Tribunal Pleno, RE 1.417.155/RN, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 26/3/2025)

Deveras, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou entendimento definitivo acerca da constitucionalidade das taxas de segurança contra incêndio instituídas pelos Estados,
superando orientação anterior que reconhecia sua inconstitucionalidade
:

EMENTA: Direito tributário. Recurso extraordinário. Taxa estadual decorrente de serviços públicos. Prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento e resgate. Constitucionalidade.

[...]

II. Questão em discussão: 2. A questão em discussão consiste em saber se os serviços em questão seriam específicos e divisíveis, podendo ensejar a instituição pelos estados-membros de taxas para sua remuneração.

III. Razões de decidir:
3. Os estados da federação têm competência para prestar os serviços públicos de prevenção e combate a incêndios e de busca, salvamento e resgate por meio de seus corpos de bombeiros militares. 4. Julgados recentes dão conta de que o simples fato de uma atividade ser executada por órgão de segurança pública não impede que, estando presentes a especificidade e a divisibilidade, bem como os demais pressupostos da tributação, ela enseje a cobrança de taxa. 5. Via de regra, todos os serviços mencionados podem ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade ou de necessidades públicas, sendo certo, ainda, que eles são suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. É evidente a possibilidade de se determinar, de maneira proporcional e razoável, o quanto o serviço foi prestado ou colocado à disposição, bem como estipular quem utilizou, efetiva ou potencialmente, o serviço. Em situações específicas, os serviços de prevenção e combate a incêndio, busca, salvamento e resgate têm caráter universal (uti universi). Aplicação, por analogia, da orientação firmada no Tema no 146.

[...]

Tese de julgamento: “
São constitucionais as taxas estaduais pela utilização, efetiva ou potencial, dos serviços públicos de prevenção e combate a incêndios, busca, salvamento ou resgate prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição pelos corpos de bombeiros militares
”. (STF, Tribunal Pleno, RE 1.417.155/RN, relator Ministro Dias Toffoli, julgado em 26/3/2025).

Dessa forma, o recurso de agravo interno deve ser provido, para reconhecer a constitucionalidade da cobrança da TACIN, eis que os fundamentos utilizados na sentença estão em desacordo com os parâmetros fixados no Tema 1.282/STF.

Registre-se, ademais, que não houve modulação dos efeitos da referida decisão, de modo que a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal possui aplicação imediata e geral, inclusive aos processos em curso, nos termos dos artigos 926 e 927, incisos I e III, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, este Tribunal já vem alinhando sua jurisprudência à diretriz firmada pelo Supremo Tribunal Federal, conforme demonstram os precedentes que se seguem:

Tese de julgamento: "A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) é constitucional, em consonância com o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado".
(TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação n. 1006797-68.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rodrigo Roberto Curvo, julgamento em 28/7/2025)

Tese de julgamento: 1. É constitucional a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pelo Estado de Mato Grosso, desde que vinculada à prestação efetiva ou potencial de serviço específico e divisível, conforme entendimento firmado pelo STF no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. Decisões judiciais que declaram a inconstitucionalidade da TACIN devem ser reformadas quando contrariarem precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. [...]
. (TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1019287-75.2025.8.11.0000, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 7/8/2025).

Tese de julgamento: 1. A Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN), instituída pelo Estado de Mato Grosso, é constitucional, por remunerar serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral. 2. A aplicação da tese firmada pelo STF em sede de repercussão geral independe do trânsito em julgado da decisão paradigma, bastando sua publicação para produzir efeitos imediatos. [...].
(TJ/MT, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento n. 1015899-67.2025.8.11.0000, relator Desembargador Jones Gattass Dias, julgamento em 8/8/2025).

À vista do exposto, evidenciado que o acórdão recorrido diverge da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.282 da Repercussão Geral, que reconheceu a constitucionalidade da TACIN, e considerando a ausência de modulação dos efeitos da decisão paradigmática, bem como a obrigatoriedade de observância aos precedentes qualificados, impõe-se o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença, a fim de reconhecer a validade da referida exação nos moldes definidos pela Suprema Corte.

3.

Dispositivo:

Diante do exposto,
em juízo de retratação
, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do CPC,
retifico o acórdão anteriormente proferido para dar provimento ao agravo interno
, a fim de reconhecer a constitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN) e, por conseguinte, determinação de prosseguimento da execução fiscal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025